Tribunal: TJMT
Processo: 1020277-66.2025.8.11.0000
Relator(a): ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão julgador: ANA CRISTINA SILVA MENDES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020277-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES

Turma Julgadora:

[
DR(a). ANA CRISTINA SILVA MENDES
, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 57.467.931/0001-11 (AGRAVANTE), DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS TORRAO LTDA - CNPJ: 01.902.563/0001-38 (AGRAVADO), SERGIO MONTENEGRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 617.598.723-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS-ST. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO. EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1012349-72.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de Distribuidora de Combustíveis Torrão Ltda., acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada, reconhecendo a extinção da obrigação tributária relativa ao ICMS-ST referente às competências de junho de 2021 e janeiro de 2022, diante da comprovação de pagamento tempestivo pelo contribuinte, e mantendo a execução fiscal quanto aos encargos acessórios de março de 2021, por pagamento extemporâneo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os comprovantes de pagamento apresentados pela executada são suficientes para comprovar a extinção do crédito tributário relativo às competências de junho de 2021 e janeiro de 2022; (ii) estabelecer se o pagamento extemporâneo referente à competência de março de 2021 autoriza a manutenção da execução fiscal apenas quanto aos encargos legais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O pagamento tempestivo do tributo extingue a obrigação tributária, nos termos do art. 156, I, do CTN, não subsistindo execução sobre crédito regularmente quitado.

4. A análise dos documentos juntados pela executada demonstra o adimplemento integral e tempestivo dos valores devidos nas competências de junho de 2021 e janeiro de 2022, não havendo saldo remanescente a ser exigido.

5. A alegação de divergência de valores apresentada pela Fazenda não se sustenta por ausência de prova concreta, como planilha analítica ou quadro comparativo demonstrando a persistência de saldo devedor.

6. O pagamento realizado fora do prazo legal não extingue os encargos legais (juros, multa e correção monetária), os quais subsistem até o adimplemento integral, conforme previsto nos arts. 161 e 167 do CTN.

7. A decisão agravada analisou adequadamente os documentos e fundamentos apresentados, aplicando corretamente a legislação tributária ao caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O pagamento tempestivo do tributo extingue integralmente a obrigação tributária, inclusive encargos legais, nos termos do art. 156, I, do CTN.

2.

A ausência de prova concreta e específica sobre a existência de saldo remanescente inviabiliza a subsistência da execução fiscal.

3.

O pagamento extemporâneo não afasta a exigibilidade dos encargos legais, que subsistem até o adimplemento integral do crédito tributário.

Dispositivos relevantes citados
:
CTN, arts. 156, I; 161 e 167.

RELATÓRIO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
em face da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0
que
, nos autos da Execução Fiscal n. 1012349-72.2024.8.11.0041 movida em face de
DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS TORRÃO LTDA.
, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, reconhecendo a extinção da obrigação tributária relativa ao ICMS-ST de competências de junho de 2021 e janeiro de 2022, ante a comprovação do pagamento pelo contribuinte.

O agravante sustenta, em síntese, que o juízo de origem incorreu em erro material ao afirmar que a Fazenda Pública não teria se manifestado sobre a exceção apresentada, quando, na realidade, houve manifestação nos autos, com a juntada de documentos pela SEFAZ/MT, os quais demonstram divergências entre os valores declarados e os efetivamente recolhidos.

Aduz que os comprovantes de pagamento apresentados pela executada não correspondem integralmente aos débitos exigidos na CDA, havendo recolhimentos parciais ou realizados em momento anterior ao lançamento
ex officio
, o que, por si só, não ensejaria a extinção da obrigação tributária executada.

Diante disso, requer a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão agravada e, ao final, o provimento do recurso, com o consequente restabelecimento da execução fiscal para cobrança integral dos valores constantes na CDA, inclusive os montantes principais das competências de junho de 2021 e janeiro de 2022.

A tutela de urgência foi deferida no ID 295155377.

Em contrarrazões, a recorrida pugna pelo desprovimento do recurso (ID 300378891). A parte agravada, ainda, interpôs agravo interno reafirmando os fundamentos da decisão agravada (ID 300388877).

Desnecessária a intervenção ministerial, haja vista o que está previsto na Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

VOTO

DRA. ANA CRISTINA SILVA MENDES

RELATORA

A Fazenda Pública se insurge contra decisão proferida pelo juízo da execução fiscal que, ao analisar a exceção de pré-executividade apresentada pela Agravada, acolheu-a parcialmente, reconhecendo a extinção dos créditos tributários referentes às competências de junho de 2021 e janeiro de 2022, mantendo, contudo, a execução fiscal quanto à competência de março de 2021, especificamente no tocante aos encargos acessórios decorrentes de pagamento extemporâneo.

Na origem, trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Distribuidora de Combustíveis Torrão Ltda., pretendendo o recebimento do crédito tributário representado pela Certidão de Dívida Ativa n. 2023321322, no montante de R$ 138.765,97 (cento e trinta e oito mil e setecentos e sessenta e cinco reais e noventa e sete centavos), concernente ao não recolhimento do ICMS devido por substituição tributária.

Oposta exceção de pré-executividade, o juízo a quo acolheu parcialmente a tese acerca do adimplemento da obrigação tributária, reconhecendo a quitação do crédito concernente aos fatos geradores ocorridos em junho de 2021 e janeiro de 2022, mantendo a execução fiscal em face da diferença e encargos do crédito tributário com competência em março de 2021.

Nesse sentido, destaca-se o trecho da decisão recorrida que esclarece a controvérsia:

“[...]
Competência Março de 2021

Conforme a Certidão de Dívida Ativa, o crédito referente a março de 2021 tem o valor principal de R$ 9.112,84, com vencimento em 30/04/2021.

O comprovante anexado pela Excipiente (DOC. 06, IDs: 159730322 e 159730327) indica que o pagamento foi realizado em 20/06/2024, ou seja, mais de três anos após o vencimento. Durante esse período, o crédito permaneceu exigível, com incidência de juros de mora, multa e correção monetária, nos termos dos arts. 161 e 167 do CTN.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o pagamento extemporâneo não extingue a obrigação tributária de forma integral, devendo os encargos acessórios ser mantidos. [...]

Competência Junho de 2021

O crédito tributário referente a junho de 2021 tem valor principal de R$ 13.086,14, com vencimento em 31/07/2021. Os comprovantes anexados pela Excipiente (DOC. 04, IDs: 159730298, 159730299, 159730300, 159730301, 159730303, 159730306 e 159730308) demonstram o pagamento integral e tempestivo antes do vencimento.

Nos termos do art. 156, I, do CTN, o pagamento tempestivo extingue a obrigação tributária, incluindo seus encargos acessórios. Assim, o crédito relativo a esta competência encontra-se quitado, devendo ser excluído da execução fiscal.

Competência Janeiro de 2022

O crédito tributário referente a janeiro de 2022 tem valor principal de R$ 39.901,30, com vencimento em 28/02/2022. Os comprovantes apresentados pela Excipiente (DOC. 05, IDs: 159730309, 159730314, 159730317 e 159730318) comprovam o pagamento integral antes do vencimento.

Comprovada a quitação tempestiva, extingue-se a obrigação tributária principal e seus encargos acessórios, nos termos do art. 156, I, do CTN. Assim, o crédito desta competência também deve ser excluído da execução fiscal.

A competência março de 2021 não foi quitada no prazo, e o pagamento extemporâneo, realizado em 20/06/2024, não extingue os encargos acessórios (juros, multa e correção monetária).

As competências junho de 2021 e janeiro de 2022 foram integralmente quitadas de forma tempestiva, extinguindo-se os créditos correspondentes. [...]”

A insurgência do Estado centra-se na alegação de que os comprovantes apresentados pela executada não corresponderiam integralmente aos débitos exigidos na CDA, sustentando que haveria divergência de valores. Contudo, a análise da Informação n. 207/2024-CCDC/SUCM/SARP/SEFAZ-MT (ID 178210059) não permite concluir pela subsistência dos débitos de junho/2021 e janeiro/2022. Isso porque os comprovantes apresentados pela executada (IDs 159730301, 159730309, 159730314, 159730317 e 159730318) demonstram pagamento tempestivo e integral dos valores devidos, conforme cotejo com os montantes principais indicados na própria CDA.

As divergências apontadas pela Fazenda não foram acompanhadas de quadro comparativo ou planilha analítica que demonstrasse a persistência de saldo devedor, limitando-se a alegações genéricas.

Nesse contexto, como bem reconhecido pelo Juízo de origem, prevalecem os comprovantes de pagamento regularmente juntados, que comprovam a extinção da obrigação tributária, nos termos do art. 156, I, do Código Tributário Nacional.

Quanto à competência de março de 2021, é incontroverso que houve pagamento, porém realizado de forma extemporânea (em 20/06/2024). Nessa hipótese, assiste razão ao juízo a quo ao manter a execução apenas quanto aos encargos legais (juros, multa e correção monetária), que subsistem até a data do efetivo pagamento, conforme previsão dos arts. 161 e 167 do CTN.

Não se vislumbra, portanto, qualquer ilegalidade ou abuso na decisão agravada, que analisou com precisão os documentos e fundamentos apresentados, aplicando corretamente o direito ao caso concreto.

Registre-se, ainda, que o efeito suspensivo pleiteado pelo Estado foi deferido em sede liminar (ID 295155377), mas resta prejudicado com o julgamento do mérito deste agravo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Em consequência, resta
PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela
Distribuidora de Combustíveis Torrão Ltda
., vez que a questão nele suscitada restou superada pelo julgamento do mérito do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025